Tribunal: TCU
Processo: 025.917/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas, com condenação em débito e multa, em função da omissão no dever de prestar contas de recursos captados pela Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Ana Glaucia Toledo Vaccarelli contra o Acórdão 483/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados.